Tribunal: STF
Processo: Rcl 83428
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por João Luis Soares da Cunha contra decisão proferida pelo STJ, sob alegado descumprimento do que decidido por esta Corte no julgamento do HC nº 185.913.

    2. Narra o reclamante que, ao julgar o HC nº 943.424/SP, o STJ deixou de reconhecer a aplicabilidade do ANPP no caso concreto, mesmo ante ausência de trânsito em julgado da ação penal. Alega que estão preenchidos os demais requisitos legais, e que houve contagem incorreta de prazos prescricionais.

    3. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada; no mérito, sua anulação, determinando-se que o Ministério Público reanalise a viabilidade do ANPP. Adicionalmente, a concessão de ordem de habeas corpus de ofício ante a ocorrência de prescrição.

    4. A autoridade reclamada prestou informações (e-doc. 17)

        É o relatório                                                                           
        Decido

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Os elementos juntados aos autos não permitem a exata compreensão da controvérsia. 

    7. Com o objetivo de melhor entender o caso,  proferi despacho em 29/10/2025 (e-doc. 10), intimando o reclamante a juntar cópias das decisões anteriores àquela dos embargos de declaração e que, segundo alegou em sua reclamação, efetivamente teriam violado o entendimento desta Corte quanto à aplicação do ANPP.

    8. O reclamante juntou os julgamentos do RE no AgRg no AgRg no HC nº 943424 - SP e, novamente, dos EDcl no RE no AgRg no AgRg no HC nº 943424 - SP, em que se assentou (e-doc. 13):

Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição da República, é cabível recurso ordinário contra acórdão denegatório proferido em única instância pelos Tribunais Superiores em julgamento de habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção. 
No caso, o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que não conheceu do agravo regimental por ser incabível, interposto contra acórdão que não conheceu do agravo regimental por intempestividade, interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus por ter sido impetrado simultaneamente ao recurso especial na ação penal originária, o que, por se tratar de erro grosseiro, impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

    9.  Logo, as decisões juntadas, que tratam da inadmissibilidade recursal, não contém elementos da condenação do reclamante, tampouco abordam a temática do oferecimento do ANPP.

    10. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.


Publique-se.
Brasília, 26 de novembro de 2025.
 
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator